Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE SEGURANÇA. AGENTE RODOVIÁRIO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL – DTE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL No 942 DO STF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO. PRAZO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CELERIDADE PROCEDIMENTAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL. CLÁUSULA PÉTREA. ENCERRAMENTO DA TRAMITAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. EXAURIMENTO DO FATO GERADOR DO DIREITO. IMPETRAÇÃO. DIREITO. OBJETO. EXAURIMENTO. INTERESSE DE AGIR. DESAPARECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO MANDAMUS. PROCEDIMENTO EM CURSO NO ÓRGÃO AO QUAL VINCULADO O SERVIDOR. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL A DIRIGENTE DE AUTARQUIA DIVERSA. SUPOSTO ATRASO. IMPUTAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. QUALIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE INTERSEÇÃO OU CORREÇÃO DO ATO REPUTADO ILEGAL. INCOMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA E INTERFERÊNCIA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NA ESFERA DE OUTRA AUTARQUIA DISTRITAL. INGRESSO DO PROCESSO NA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA POR SUPOSTO ATRASO NA TRAMITAÇÃO EM OUTRA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Estando o objeto da impetração adstrito a compelir as autoridades impetradas a promoverem a finalização do exame do pedido veiculado em processo administrativo iniciado pelo impetrante, envolvendo a demanda ato complexo cuja ultimação perpassa por fases afetadas às atribuições de órgãos distintos, o encerramento da instrução processual no âmbito da competência do órgão ao qual o postulante é vinculado e ao qual fora endereçado originalmente o pedido, com o encaminhamento do processo administrativo a outra pessoa jurídica, resulta no exaurimento do fato do qual germinara o direito invocado em face da autoridade gestora da entidade que realizara as atribuições que lhe estavam reservadas, determinando a colocação de termo à impetração, sem resolução do mérito, quanto a esse agente público e ao ato omissivo que lhe fora imputado.

2. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, à medida em que a garantia constitucional de formulação de postulações em ambiente administrativo somente se reveste de efetividade e materialidade com a resposta da administração em prazo razoável, ou seja, provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).

3. A razoável duração do processo administrativo, a par de qualificar direito fundamental assegurado ao administrado, consubstancia simples corolário lógico dos princípios da celeridade processual e da eficiência e moralidade administrativas e, ainda, da razoabilidade, que devem pautar a atuação administrativa, resultando na constatação de que, na sua realização, o administrador fica enlaçado ao dever de conduta de prolatar decisão nos processos administrativos submetidos ao seu exame dentro de prazo razoável.

4. Aviada pretensão administrativa endereçada ao órgão ao qual o servidor é vinculado, demandando a resposta à postulação o desenvolvimento de ato complexo que encarta competências afetadas a entidades diferentes, inviável que, realizadas as incumbências preliminares afetadas ao órgão no qual se iniciara o trânsito procedimental, fase em que estaria subsistindo o retardamento invocado como ofensivo ao direito líquido e certo de o postulante ter resposta ao que demandara em prazo razoável, o ente público ao qual encaminhada a demanda seja reputado omissivo se não ultrapassados os parâmetros de tramitação processual quando lhe fora endereçada.

5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal.

6. Apelação conhecida. Afirmada a perda superveniente do objeto e extinto o mandamus, sem resolução de mérito, em relação ao ato imputado ao presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF. Apelo desprovido, quanto ao mais. Unânime.